Tribunal: TJMT
Processo: 1032271-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032271-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.930.751-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1032271-22.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1032271-22.2024.8.11.0002

Embargante:

Joaquim Pereira dos Santos

Embargado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida, cujo objeto era a conversão de operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que os fatos apresentados não teriam sido devidamente apreciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos lançados pela parte, sobretudo quando a decisão se baseia em fundamento jurídico suficiente para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A fundamentação sucinta, porém suficiente, do acórdão afasta a alegação de omissão quando já enfrentada a matéria de forma adequada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I, II e III; artigo 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Repertório de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1032271-22.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1032271-22.2024.8.11.0002

Embargante:

Joaquim Pereira dos Santos

Embargado:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Embargos de
Joaquim Pereira dos Santos.

Ação
:
Obrigação de Fazer, Visando a Conversão da Operação de Cartão de Crédito Consignado, em Empréstimo Consignado Padrão.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

283805994
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 293005392): conheceu do recurso interposto por
Joaquim Pereira dos Santos

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 293477890):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, ao deixar de analisar os fatos apresentados.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1032271-22.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1032271-22.2024.8.11.0002

Embargante:

Joaquim Pereira dos Santos

Embargado:
Banco Pan S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025